Tribunal: TJMT
Processo: 1010671-85.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010671-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 42.116.643/0001-45 (APELADO), LUIS ANTONIO OLIVEIRA LEITE - CPF: 043.194.561-65 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), HELTON RAFAEL MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.819.711-62 (APELADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO DE PEDÁGIO (TAG)
.
CANCELAMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. COBRANÇAS POSTERIORES.
AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
.
PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de cobranças realizadas após o cancelamento de contrato de prestação de serviços de pagamento automático de pedágios, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
a legitimidade das cobranças efetuadas após o cancelamento do co
ntrato de prestação de serviços;
e
(
ii
)
se a inscrição indevida da pessoa jurídica em cadastro restritivo de crédito configura dano moral indenizável, bem como a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compete à fornecedora comprovar a existência e a regularidade do débito que ensejou a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.
A emissão de faturas posteriores ao distrato, desacompanhadas de elementos mínimos de comprovação da efetiva utilização do serviço,
evidencia falha na prestação do serviço e torna ilegítima a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

5.
A negativação indevida do nome da pessoa jurídica configura dano moral presumido, dispensada a prova de prejuízo concreto, por atingir diretamente sua credibilidade e reputação no mercado.

6.
O valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, não comportando redução.

7.
Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé, sendo o recurso exercício regular do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. São indevidas as cobranças realizadas após o cancelamento do contrato de prestação de serviços, quando não comprovada a efetiva utilização pelo consumidor.

2
. A inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido, sendo dispensável a prova de prejuízo
,

diante do abalo à sua credibilidade no mercado
.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II;
CDC,
arts
. 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 1009197-60.2017.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30.07.2024; TJMT, Apelação no 1033591-41.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 7a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais ajuizada
por Oliveira Transportes Ltda.

Narra o autor que
contratou serviços de pagamento automático de pedágios (TAG) administrados pela requerida e posteriormente solicitou o cancelamento do contrato em agosto de 2024. Ainda assim, teriam sido realizadas cobranças consideradas indevidas, culminando na inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes em fevereiro de 2025.

A sentença julgou
procedentes
os pedidos para declarar a inexistência do débito discutido, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a
apelante
sustenta, em síntese,
a licitude das cobranças sob o argumento de que os serviços foram disponibilizados. Defendeu a inexistência de ato ilícito e a ausência de prova de dano moral à honra objetiva da pessoa jurídica, requerendo a reforma total da sentença ou a redução do montante indenizatório.

Contrarrazões
pelo não provimento do recurso e requer a
condenação da apelante ao pagamento
em multa de 10%
do valor

da causa
à
título de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à verificação da legitimidade das cobranças realizadas após o cancelamento do contrato de prestação de serviços e à consequente configuração de dano moral decorrente da inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte requerida comprovar a existência e a regularidade do débito que ensejou a negativação. Todavia, não foram trazidos aos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar a legitimidade das cobranças efetuadas após o encerramento do vínculo contratual.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o contrato foi cancelado em agosto de 2024. As faturas objeto da controvérsia, contudo, foram emitidas nos meses de novembro e dezembro de
2024 (
IDs
344076358 e 344076359), período

posterior ao distrato.

Os r
eferidos documentos indicam supostas passagens por praças de pedágio, sem especificação
do horário e desacompanhadas de qualquer registro fotográfico do veículo
, circunstância que fragiliza a comprovação da
efetiva utilização do serviço.

Ademais, a apelante não logrou demonstrar que a origem do crédito remonta a momento anterior ao cancelamento contratual, sendo certo que a própria tabela de movimentação apresentada
nas notas fiscais
aponta datas incompatíveis com a tese defensiva.

Nesse contexto, a manutenção das cobranças indevidas, seguida da inscrição do autor em órgãos de proteção ao crédito, sem a devida comprovação da existência do débito, caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativação indevida gera dano moral presumido, dispensando a comprovação de prejuízo concreto. Embora, em regra, a pessoa jurídica deva demonstrar a ocorrência de lesão à sua honra objetiva, tal exigência é excepcionada nos casos de inscrição indevida em cadastros restritivos, hipótese em que o dano moral se configura
in
re

ipsa
, diante do abalo direto à sua credibilidade no mercado, elemento essencial ao exercício de suas atividades econômicas.

“[...]
É incontestável que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme previsto pelo Enunciado Sumular n. 227 do STJ (A pessoa jurídica po
de sofrer dano moral).
Sabe-se que o entendimento jurisprudencial que prevalece acerca do dano moral sofrido pela pessoa jurídica está no sentido de que a ofensa a sua honra objetiva precisa ser comprovada, de forma que o ato ilícito tenha repercutido negativamente no seu nome, credibilidade ou reputação.

Nos casos que envolvem negativação indevida do nome da pessoa
jurídica, o dano moral prescinde de comprovação, pois é presumido, o que se conhece como dano moral in
re

ipsa
.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10091976020178110041, Relator
.:
MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2024)
.”

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor fixado em R$ 10.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, não comportando redução ou afastamento.

“[...] A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes foi indevida, uma vez que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a existência do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4
. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, considerado as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa da ré, bem como a finalidade da reparação do dano moral, de modo que o valor atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto suficiente para reparar o dano moral suportado pela autora e para inibir a repetição da conduta lesiva pela ré. [...] (N.U 1033591-41.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025).”

No que tange ao pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé, formulado em sede de contrarrazões, não se verificam nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. A interposição do recurso de apelação, ainda que desprovida de êxito, constitui exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, inexistindo elementos que indiquem intuito protelatório ou alteração deliberada da verdade dos fatos.

Dessa forma, não se constata qualquer erro ou vício na sentença recorrida, a qual deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por já se encontrarem fixados no limite máximo legal
de
20% sobre o valor da condenação, conforme previsto no §2o do mesmo artigo, não sendo possível nova elevação nesta fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026